Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Diante da relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, do enunciado da Súmula n. 23 do TJDFT.

2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 25a Vara Cível de Brasília.